Tribunal: TJDFT
Processo: 0753969-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753969-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela executada contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, indeferiu o pedido de aceitação dos bens ofertados para garantia do juízo, condição necessária para, posteriormente, viabilizar eventual pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em suas razões, o agravante alega que ofertou bens supostamente suficientes para garantir a execução, destacando que vários deles teriam valor superior ao montante executado. Sustenta que a existência de alienação fiduciária não impediria a penhora de direitos aquisitivos. Defende a possibilidade de pluralidade de penhoras, afirma que a decisão agravada teria violado o princípio da menor onerosidade e insiste que os direitos aquisitivos seriam aptos a assegurar o juízo. Informa que a continuidade dos atos executivos comprometeria a atividade empresarial, sobretudo quanto à folha de pagamento de funcionários. Sustenta que o juízo de origem incorreu em error in judicando ao rejeitar as garantias apresentadas, pois, segundo afirma, os bens ofertados ultrapassam significativamente o valor executado. Aduz ainda que a busca por valores via SISBAJUD revelaria excessiva onerosidade. Por fim, destaca que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a execução até o julgamento final dos embargos à execução. Requer o reconhecimento da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis listados; e pleiteia que seja assegurada, de imediato, a suspensão dos atos executivos. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em processo de execução. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia limita-se a verificar se a garantia ofertada pelo executado é idônea e suficiente para assegurar o juízo da execução. Em relação aos embargos à execução, nos termos do art. 919 do CPC, o juiz pode, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Não se examina neste agravo a concessão de efeito suspensivo à execução, pois tal medida deve ser analisada nos embargos à execução, desde que previamente garantido o juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. A discussão restringe-se à idoneidade da caução apresentada pelo executado. Em cognição sumária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso em relação à suficiência na garantia ofertada. Conforme consignado pelo juízo de origem, apenas o imóvel de matrícula n. 82.385 pertence à executada. Os demais imóveis ofertados encontram-se gravados com alienação fiduciária, o que impede que sejam dados em garantia da execução. Ainda que seja possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre tais imóveis, tal modalidade de constrição tem se mostrado, na prática, pouco eficiente – quando não ineficaz – para a satisfação do crédito, quando não demonstrado que o percentual da dívida garantida indique vantagem a eventual arrematante. Essa circunstância torna a garantia de liquidez duvidosa, o que impede considerá-la idônea para a finalidade de resguardar a execução. De outra parte, a decisão agravada destacou que a existência de penhoras e certidões premonitórias que recaem sobre os bens indicados, o que reforça a incapacidade desses ativos de assegurar o juízo. Assim, em análise perfunctória, não se mostra suficiente a garantia ofertada. Isso posto, indefiro a liminar pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w